Tribunal: STF
Processo: RE 220713
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS
OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO (§ 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL). VALE-ALIMENTAÇÃO.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu dos
Mandados de Injunção nºs. 211 e 263, que visavam à elaboração da
lei, a que se refere o § 5º do art. 40 da Constituição Federal,
porque o considerou auto-aplicável.
2.      Nesse sentido, também, acórdão da 1a. Turma no R.E. nº
140.863 (DJ 11.03.94, p. 4.113, Ementário nº 1736-03).
3.      Sendo assim, é procedente a ação em que se pleiteia
pensão correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos do
servidor.
4.      A procedência, porém, é parcial, no caso, pois a
pretensão relativa ao "vale-alimentação" é descabida.
5.      R.E. conhecido e provido, para se julgar procedente, em
parte, a ação, nos termos do voto do Relator.